Tribunal: TJPA
Processo: 0814802-77.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814802-77.2023.8.14.0040

APELANTE: RIBEIRO & RIBEIRO ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por RIBEIRO E RIBEIRO ALIMENTOS LTDA em face da decisão monocrática de Id. Num. 21759055, que, nos autos da Apelação Cível nº 0814802-77.2023.814.0040, não conheço do recurso de Apelação Cível, por se encontrar deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da deserção do recurso diante do indeferimento da justiça gratuita e da falta de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o benefício da justiça gratuita por falta de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte, foi determinado o recolhimento das custas, o que não foi cumprido no prazo legal, configurando a deserção.

4. Conforme art. 932, III, do CPC/2015, não há como conhecer o recurso em razão da sua inadmissibilidade por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Agravo Interno a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.

2. Configura-se a deserção do recurso quando não é comprovado o recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, ART. 223, CAPUT E §1º; ART. 99, § 7º; ART. 101, § 2º; ART.

1.007, CAPUT. " " Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 115; STJ, AgInt no AREsp

1915080/SC; TJRS, Apelação Cível nº 70083643585.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por RIBEIRO E RIBEIRO ALIMENTOS LTDA em face da decisão monocrática de Id. Num. 21759055, que, nos autos da Apelação Cível nº 0814802-77.2023.814.0040, não conheço do recurso de Apelação Cível, por se encontrar deserto.

Afirma a agravante que faz jus aos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1º, da Lei 7.115 de 29.08.83.

Sustenta que não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita e dado prosseguimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id. Num. 23004150 - Pág. 1.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, o recorrente postulou o benefício da gratuidade processual, e tendo-lhe sido solicitado a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, não apresentou documentação suficiente para corroborar a sua alegação.

Indeferido o pedido do benefício solicitado, fora determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção; todavia, o ora recorrente apresentou somente requerimento de dilação do prazo sem qualquer justificativa plausível e comprovação das dificuldades em entrar em contato com o seu cliente. Nesse sentido, operou-se a preclusão, conforme o art. 223,
caput
, e parágrafo primeiro, do CPC.

Desse modo, consoante dispõe o art. 99, § 7º; o art. 101, § 2º, e o art. 1.007, caput, todos do CPC, o recurso é considerado deserto, e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade.

A respeito, colaciona-se da jurisprudência:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado
.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.” (4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.
”(Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/02/2025